Tribunal: STF
Processo: HC 223943
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Ementa: Agravo regimental em habeas corpus. 2 Penal e processual penal. 3. Operação Naufrágio. Trancamento da ação penal. Impossibilidade. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o trancamento da ação penal, por meio do habeas corpus, só é possível quando estiverem comprovadas, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.